Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-65.2023.8.11.0039
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-65.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GISELE FERREIRA LIMA - CPF: 027.682.121-13 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). SUBMISSÃO A EXAMES PERÍODICOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que determinou o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91), cujo lapso de duração será de 5 (cinco) anos contados da juntada do laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é possível a fixação judicial de data de cessação do benefício (DCB) superior a 2 anos para o auxílio por incapacidade temporária; e (
ii
) examinar a possibilidade de submissão do segurado a exames médicos periódicos para verificar a persistência da incapacidade.

III. Razões de decidir

3. A fixação da DCB em 5 anos encontra amparo na conclusão da perícia médica judicial, que estimou o prazo necessário para recuperação. Contudo, a Lei no 8.213/1991 prevê a possibilidade de realização de exames médicos periódicos para reavaliação da incapacidade do segurado (arts. 60, § 10, e 101).

4. A determinação de uma DCB não isenta o segurado de submeter-se a perícias ou tratamentos, podendo o benefício ser cessado ou prorrogado conforme a evolução do quadro clínico.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “
A fixação judicial de data de cessação do benefício previdenciário baseada em perícia médica constitui estimativa, visto que pode ser alterada conforme a persistência ou cessação da incapacidade, sendo obrigatória a submissão do segurado a exames periódicos, nos termos da Lei no 8.213/1991
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 8.213/1991, arts. 60, § 10, e 101.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta por
Gisele Ferreira Lima
, julgou os pedidos procedentes para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) acidentária (espécie B91), cujo lapso de duração será de 5 (cinco) anos contados da juntada do laudo pericial.

Assegura que, embora tenha fixado a duração de concessão pelo prazo de 5 (cinco) anos, a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no artigo 101, consigna que o segurado deve se submeter a exame médico periódico em momento definido pela autarquia. Ademais, na hipótese de incapacidade permanente, a perícia revisional deverá ocorrer a cada 2 (dois) anos.

Assevera que o segurado em usufruto de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) concedido judicialmente, poderá ser convocado a qualquer tempo para ser submetido a perícia revisional, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja fixado a data de cessação do benefício (DCB) no prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da realização da perícia.

Contrarrazões de Gisele Ferreira Lima (Id. 242592711).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 252797661), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Gisele Ferreira Lima
, atualmente com 39 (trinta e nove) anos de idade, foi afastada de sua atividade de
diarista
pelo acometimento de doença ocupacional decorrente do diagnóstico de
transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID 10 M51.1)
,
transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 M51.1)
e
espondilose (CID 10 M47)
(Id. 242591841).

Na condição de segurada obrigatória, usufruiu dos seguintes benefícios previdenciários:
i
) auxílio-doença previdenciário no 520.598.613-7 (espécie B31) de 24 de abril a 10 de junho de 2007;
ii
) auxílio-doença previdenciário no 521.716.276-3 (espécie B31) de 28 de agosto a 10 de novembro de 2007;
iii
) auxílio salário-maternidade no 158.095.011-3 (espécie B80) de 25 de novembro de 2013 a 24 de março de 2014;
iv
) auxílio-doença previdenciário no 625.310.305-2 (espécie B31) de 19 a 25 de outubro de 2018; e
v
) auxílio por incapacidade temporária acidentária no 633.167.464-4 (espécie B91) de 1o de março de 2021 a 21 de setembro de 2022, consoante extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 242591809).

Propôs
ação previdenciária
em 6 de julho de 2023, presente o pedido restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91) e posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92).

Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos:

[...] Ante tudo o que foi dito nesta sentença,
julgo procedente os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e
condeno o INSS a proceder o restabelecimento/implantação do benefício de auxílio-doença
, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13o salário e, ainda, das parcelas em atraso relativas ao benefício, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13o salário.

Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 05 anos a contar da juntada do laudo pericial, sendo que após o transcurso de tal prazo a autora poderá requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, § 8o, da Lei 8.213/91
. [...]. (Id. 242592704 – fls. 3). [grifo nosso]

O ponto controvertido está apenas em relação à data de cessação do benefício (DCB) que, segundo o apelante, deve observar o prazo máximo de 2 (dois) anos e não 5 (cinco) anos como fixado na sentença.

Constata-se que a perícia médica judicial realizada em 15 de outubro de 2023 concluiu que a incapacidade é parcial e temporária, bem como estimou que o prazo para recuperação fosse de 5 (cinco) anos:

[...] 9.4.6 Qual a data provável de recuperação da capacidade? Justifique.

Resposta:
Nova reavaliação em 05 (cinco) anos
. [...]. (Id. 242591841 – fls. 14). [grifo nosso]

É certo que a concessão judicial que determina o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária acidentária pode fixar a data de cessação do benefício, a teor do que dispõe o artigo 60, § 8o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8o
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício
. [...].

Por outro lado, percebe-se que o referido prazo trata-se de mera estimativa, ou seja, pode ser alterado caso a incapacidade persista ou cesse antes do limite inicialmente previsto.

Ademais, a referida fixação não exime o segurado da obrigação de realizar exames médicos periódicos, participar de processos de reabilitação profissional e submeter-se a tratamentos gratuitos, sob o risco de cancelamento do benefício, a teor do disposto § 10 do artigo supramencionado e do artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 60. [...]

§ 10
O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei
.

[...]

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária,
auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido,
cujos benefícios tenham sido concedidos judicial
ou administrativamente,
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a
:

I – exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II – processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e

III – tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. [...].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso tão somente para assegurar à possibilidade de submissão da segurada a realização de exames médicos periódicos, conforme a previsão do artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025